Tribunal: STJ
Processo: 0457810-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053944 - MS(2025/0457810-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIO FURTADO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bc697de-fbae-4f4b-a882-6a6ddacf6f99

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053944 - MS (2025/0457810-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CASSIO FURTADO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REFUTAÇÃO
DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CASSIO FURTADO DE SOUZA
contra a decisão, da lavra do Ministro Presidente desta Corte, que indeferiu liminarmente
o
impetrado em seu benefício (fls. 77/81).
writ
Nas razões, o agravante reitera os termos da impetração e argumenta a
impossibilidade de indeferimento liminar do
e sustenta a necessidade de
habeas corpus
apreciação colegiada, assentando a possibilidade de concessão de ofício diante de
flagrante ilegalidade, à luz do
-A do Código de Processo Penal, e da natureza
art. 647
constitucional do remédio constitucional (fls. 96/97).
Requer, ao final, a reconsideração da r. decisão monocrática. Caso entenda
de modo diverso, que apresente o feito em mesa de julgamento para apreciação pela e.
Turma, a fim de que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício,
para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas ilicitamente, contaminando
Documento eletrônico VDA53724435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:36
Código de Controle do Documento: 81e1b905-aeee-4a7d-8a05-9b53588c8785

todas as provas derivadas, de modo que não existem provas da materialidade do delito,
com a consequente absolvição do Agravante, nos termos do
II, do Código de
art. 386,
(fl. 107).
Processo Penal
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações do agravante, a decisão repreendida não comporta
reparos.
De início, afasto a dita violação do princípio da colegialidade, pois, a teor do
XVIII,
, do RISTJ e da
a decisão monocrática foi proferida
art. 34,
b
Súmula 568/STJ,
com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.
Esse tipo de decisão – conforme nossos precedentes – tampouco configura
cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses
apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental
contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja
apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante
(AgRg no HC n. 485.393/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019)
Depois porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na
inicial, consistente na absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas
majorado, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada,
consistente na impossibilidade de revolvimento fático probatório para se obter conclusão
diversa da adotada pelas instâncias ordinárias.
Na espécie, na argumentação constante do recurso, a parte agravante
asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda
revolvimento do acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria possível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
CPC, c/c o
o do CPP).
art. 3
Documento eletrônico VDA53724435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:36
Código de Controle do Documento: 81e1b905-aeee-4a7d-8a05-9b53588c8785

A propósito: AgRg no HC n. 892.148/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN
27/8/2025,
2/9/2025.
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53724435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:36
Código de Controle do Documento: 81e1b905-aeee-4a7d-8a05-9b53588c8785

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.944 / MS
Número Registro: 2025/0457810-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001147720158120009 00013206320148120009 1147720158120009 13206320148120009
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: CASSIO FURTADO DE SOUZA
CORRÉU
: CARLOS ALEX ROCHA DE ASSIS
CORRÉU
: DIEGO SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: RAFAEL SOUZA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CASSIO FURTADO DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54949458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:38
Código de Controle do Documento: bdbe11aa-c9e2-429e-9ff2-047082086f07

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:38
Código de Controle do Documento: bdbe11aa-c9e2-429e-9ff2-047082086f07